Tribunal: TJBA
Processo: 8016730-66.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-22
Data de publicação: 2022-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Habeas Corpus

nº 8016730-66.2022.8.05.0000, da Comarca de Salvador

Impetrante: Dr. Iracema Érica Ribeiro Oliveira, Defensora Pública

Paciente: Anderson Alcântara dos Santos

Impetrado: Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa

Origem: Ação Penal nº 0512548-84.2020.8.05.0001

Procurador de Justiça: Dr. Nivaldo dos Santos Aquino

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, NA FORMA MAJORADA (ARTS. 35 C/C ART. 40, IV, LEI Nº 11.343/2006). E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TAMBÉM NA FORMA MAJORADA (ART. 2º, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 12.850/2013).
IMPETRAÇÃO QUE ALEGA CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO PRAZAL PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL.

DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O PACIENTE RESPONDE A AÇÃO PENAL COM MAIS OUTROS 14 (QUATORZE) CODENUNCIADOS, APONTADO COMO SUBGERENTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE NA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, VOLTADA O COMETIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS, BEM COMO DE DIVERSAS AÇÕES DELITUOSAS CONTRA INTEGRANTES DE QUADRILHAS RIVAIS, OBJETIVANDO O MONOPÓLIO TERRITORIAL DO CITADO GRUPO CRIMINOSO.

DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA COIBIR A PRÁTICA DE NOVOS CRIMES. REVELAM OS AUTOS QUE O PACIENTE, DIRETAMENTE LIGADO A “TIO PINGA”, LÍDER DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,
POSSUÍA A FUNÇÃO DE VENDER E TRANSPORTAR DROGAS, NOS PONTOS DE VENDA
. EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA DE Nº
0512548-84.2020.8.05.0001
, COM 15 (QUINZE) RÉUS E DEFENSORES DISTINTOS.

PACIENTE CAPTURADO EM 26.11.2020. AUSÊNCIA DE INÉRCIA POR PARTE DA AUTORIDADE COATORA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Impetração que afirma ocorrência de excesso de prazo para o término da instrução processual.

2. Denúncia, fls. 03 a 55 dos autos digitais da ação penal nº. 0512548-84.2020.8.05.0001, ofertada em desfavor da paciente e outros 14 corréus, em razão da investigação Policial denominada “Operação Franciscano”, na qual o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado – DRACO, apurou a existência de agrupamento organizado e estável, com estratificação e divisão de funções bem definidas, liderada por Janderson Lima de Santana, vulgo “Tio Pinga”, e voltado precipuamente para o tráfico de entorpecentes na localidade do Caípe, em São Francisco do Conde-BA, sem embargo da prática de homicídios, e outros delitos acessórios, como porte e aquisição ilegal de armas de fogo. Paciente denunciada pelas práticas dos crimes descritos nos art. 35 c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 2º, §2º e §3º, da Lei nº 12.850/13.

3. Decreto preventivo, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Prisão que se mostra justificada e necessária em razão da periculosidade concreta do paciente, que exercia a função d
e
vender e transportar drogas, nos pontos de venda
de “Tio Pinga”
.

4. Ausência de alteração fática apta a desconstituir o decreto preventivo. Condições subjetivas favoráveis do paciente não autorizam, por si sós, a revogação da segregação cautelar, quando demonstrada concretamente a sua necessidade por outros elementos.

5. Tramitação regular do feito de origem. Autos em prazo para cumprimento de mandados de citação. Noticiado a citação de 12 (doze) dos 15 (quinze) denunciados, com apresentação de 12 (doze) defesas preliminares. Autoridade impetrada que tem adotado medidas necessárias para impulsionar o feito em que pese a sua complexidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n
º 8016730-66.2022.8.05.0000, em que figura como paciente Anderson Alcântara dos Santos, e como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.